Tribunal: TJSP
Processo: 2046052-30.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Cumprimento provisório do título judicial (em ação de dissolução parcial de sociedade) - Decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica - Inconformismo da sociedade incluída no polo passivo - Não acolhimento - Cerceamento de defesa não verificado - Bastaria à agravante apresentar registros contábeis, a fim de revelar que atuava desde a constituição e especialmente antes

Ementa:
Cumprimento provisório do título judicial (em ação de dissolução parcial de sociedade) - Decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica - Inconformismo da sociedade incluída no polo passivo - Não acolhimento - Cerceamento de defesa não verificado - Bastaria à agravante apresentar registros contábeis, a fim de revelar que atuava desde a constituição e especialmente antes da data em que os codevedores Mário e Jânio (sócios da devedora) celebraram acordo, no intuito de encerrar a sociedade devedora - O codevedor Mário passou a atuar como suposto preposto da agravante e sob o escudo da pessoa jurídica alheia, na mesmo ramo de atividade da devedora - A principal acionista da agravante (detentora de 98% do capital social) é a esposa do devedor Mário - Quanto ao valor penhorado, a agravante não demonstrou que o dinheiro estava vinculado a caderneta de poupança, daí não se reconhece a alegada impenhorabilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.